Tribunal: STF
Processo: Pet 2802
Classe: Pet
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-15
Data de publicação: 2002-10-15

Ementa:
EMENTA: - Petição cumulada com pedido de concessão
 de liminar.
                   - Não havendo recurso extraordinário interposto
 contra a decisão
monocrática do Presidente do Tribunal de Justiça que reconsiderou sua
 decisão de
indeferimento do seqüestro em causa, e não tendo sequer sido requerida
, no caso,
medida cautelar inominada, com pedido de liminar, para conceder tutela
 antecipada
ao agravo de instrumento que foi interposto para esta Corte contra a
 não-admissão
do recurso extraordinário interposto contra o acórdão que, em agravo
 regimental,
manteve a decisão do referido Presidente contrária à devolução do
 prazo requerida
nos termos do artigo 183 do  Código de Processo Civil, não tem esta
 Corte competência
para, liminarmente, sustar todos os atos do seqüestro em curso neste
 caso,
determinando a restituição dos valores seqüestrados, e, depois, em
 definitivo, tornar
insubsistente a ordem de seqüestro.
                    Questão de ordem que se resolve com o
 não-conhecimento da Petição.